Tribunal: TJMT
Processo: 0005371-22.2012.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005371-22.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE MULLER - CPF: 868.376.301-30 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
PERDA DA VISÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina.

2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não disponibilizou a cirurgia de vitrectomia no olho direito do Autor , cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente.

3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial.

4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de indenização, por estar de acordo com a realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Indenização por Dano Moral no
0005371-22.2012.8.11.0040,
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o ente Requerido/Estado de Mato Grosso por danos morais, a pagar ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a devida correção monetária e acrescido de juros legais (Ids. 3792452 e 3792453).

Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais (Id. 3792455) alega
ausência de nexo de causalidade a fim de justificar a reparação por danos morais.

Por fim, requer a reforma da sentença, pleiteando a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 3792457).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (Id. 4367446).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Indenização por Dano Moral no
0005371-22.2012.8.11.0040,
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando o ente Requerido/Estado de Mato Grosso por danos morais, a pagar ao autor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a devida correção monetária e acrescido de juros legais (Ids. 3792452 e 3792453).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De inicio, consigno que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

O Apelado
teve a primeira indicação e solicitação para realização da cirurgia de vitrectomia no olho direito em 13/12/2010 (Id. 3792329) e outra solicitação em 04/02/2011 (Id. 3792327), sendo que em nenhuma das vezes obteve resposta, nem de agendamento do procedimento nem de negativa.

Com a piora do quadro clínico e inércia do Apelante em autorizar o procedimento cirúrgico, o Apelado procurou a Promotoria de Justiça de Sorriso e ingressou com uma ação civil pública de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela, em 31/03/2011 (Id. 3792329).

Todavia, em exame realizado em 26/08/2011 constatou-se a perda total da visão do olho direito do Apelado, não havendo mais necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

Frisa-se que no laudo pericial (Id. 3792433) restou consignado na resposta ao quesito no 3 que a cirurgia indicada de vitrectomia tem o objetivo de correção e de não perder a visão, o objetivo é de cura ou de melhora, mas como em todo procedimento médico existem resultados negativos.

Portanto, o procedimento cirúrgico indicado se realizado em tempo hábil teria impossibilitado a perda da visão do olho direito do Apelado.

In casu
,
a omissão do Apelante restou configurada quando da demora na autorização de procedimento cirúrgico de vitrectomia no olho direito do Apelado, conforme prescrição médica
, já que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No que tange ao dano (moral), saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:

"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"
(in O Dano Moral e sua reparação - 2a ed., Forense - p. 13).

E continua afirmando que:

"
o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

No caso dos autos, o autor sustenta o seu direito na aventada omissão do Estado, razão pela qual, nesta situação específica, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra amparo na teoria do risco administrativo, visto que o gravame não seria decorrente da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez ou que pouco teria feito para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que tem o dever de prevenir.

Na hipótese, competia ao Estado (
lato senso
) realizar a cirurgia de vitrectomia no olho direito do Apelado, em decorrência de descolamento de retina e essa obrigação não foi atendida. Essa omissão influiu diretamente no resultado, qual seja a perda total e irreversível da visão direita do Apelado, pois caso houvesse agilidade na realização do procedimento cirúrgico o paciente teria sido tempestivamente atendido e teria chances reais de não perder a visão.

Assim,
fic
o
u evidenciado nos autos que o ora Apelante se omitiu, falhou na prestação do serviço de saúde, pois não forneceu ao Apelado em tempo hábil o tratamento para o problema de saúde apresentado, conforme afirmado no Laudo Pericial (Id. 3792433), sendo clarividente o nexo de causalidade entre a omissão do Apelante e a perda da chance do Apelado de manter sua visão do olho direito, impondo-se a sua reparação pelos danos causados.

Nesse sentido, a garantia constitucional e jurisprudencial está caracterizada no dever e na obrigação de indenizar o ato ilícito praticado pelo Apelante, que na omissão do tratamento necessário (realização do procedimento cirúrgico no olho direito) ao Apelado, causou-lhe a perda da visão do olho direito, senão vejamos:

Ementa: PERDA DA VISÃO DE UM DOS OLHOS, DIANTE DA DEMORA DO ESTADO EM PROVIDENCIAR O ATENDIMENTO À AUTORA. ATO LESIVO, DANO MORAL E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.

1. No presente caso, a parte autora alega que perdeu a visão do olho direito em razão da inércia do ente estatal em providenciar o tratamento devido para o seu quadro clínico, tendo sido, inclusive, necessário o ajuizamento de demanda judicial diversa para que pudesse receber o devido amparo médico. No entanto, não obstante o deferimento da antecipação de tutela naqueles autos, não lhe foi disponibilizada a realização do tratamento devido a tempo, resultando nos danos referidos.

2. Nesse contexto,
a responsabilidade do ente público, que, de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, não se perquirindo a culpa ou dolo, mas sim a existência da conduta, a ocorrência do dano e o nexo causal entre os dois. Nos casos de omissão do Estado, a responsabilidade será objetiva se a omissão for específica e subjetiva quando genérica.

3. Adentrando na análise das circunstâncias em concreto, a omissão se afigura como específica e, por consequência, a responsabilidade é objetiva, pois
o Estado foi acionado administrativa e judicialmente para dar o tratamento médico necessário à parte autora, não cumprindo com sua missão constitucional de proteger a saúde dos cidadãos em tempo
.

4. De acordo com o conjunto probatório, restou demonstrado que
o Estado não providenciou atendimento médico necessário a tempo, mesmo tendo sido incluída a autora em lista de prioridade e ocorrendo o ingresso de demanda judicial. Como salientado, situação em questão redundou na perda completa da visão do olho direito da autora.

(TJRS, Quinta Câmara Cível, Diário da Justiça do dia 10/09/2018 - 10/9/2018, Apelação Cível AC 70078257789 RS . Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva).

Ressalte-se ainda que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Diante disso, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Estado pelos danos causados é medida que se impõe.

Quanto ao
valor fixado pelos danos morais
, entendo que o valor fixado pelo juízo singular bem atende ao caráter indenizatório-punitivo do instituto, porquanto embora não se mostre exagerado, foi arbitrado em patamar suficiente para desestimular a reiteração do ato ilícito.

Sendo assim, mantenho o valor da indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ratifico a sentença vergastada com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, pelos fundamentos acima esposados, em desconformidade com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021